Tribunal: STF
Processo: ARE 1372625
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO - ITCD - DECADÊNCIA RECONHECIDA - EXTINÇÃO DO DÉBITO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS - POSSIBILIDADE - CONSECTÁRIOS EM DESCONFORMIDADE COM JULGAMENTO DO STF - ALTERAÇÃO EX OFFICIO - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, §1º; 150, inciso II, e; 155, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Consoante Lei 14.941/03, o ITCD é, em regra, lançado por homologação no Estado de Minas Gerais. Não havendo declaração ou mesmo pagamento, aplica-se o prazo decadencial na forma do artigo 173 do CTN, conforme entendimento sumulado do STJ:



    (...)



    No caso dos autos, o objeto recursal visa reconhecer a legalidade da cobrança do ITCD do ano de 2016, referente ao lançamento ocorrido em 2007, uma vez que o juízo sentenciante reconheceu a decadência, declarando a inexigibilidade do débito, determinando a restituição do valor pago.



    Contudo, analisando detidamente as razões recursais, verifico não haver documentação que comprove que o lançamento é devido, tendo em vista que tal lançamento se deu somente em 2016 (evento 01), sendo o débito de 2007.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO (ITCMD). AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.” (ARE nº 1.066.650/SP - AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14/11/17)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis – ITBI. 4. Alegação de afronta aos princípios da legalidade e da anterioridade. 5. Poder regulamentar. Decreto municipal 46.228/05 e Lei municipal 11.154/91. 6. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório. 7. Incidência das súmulas 279 e 636. 8. Precedentes. 9. Agravo regimental a que se se nega provimento.” (ARE nº 790.908/DF-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18/11/16)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO – ITCMD. JUROS LEGAIS E MULTA. 1. Reserva de plenário. Ausência de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República. Inexistência de declaração de inconstitucionalidade de lei federal. Precedentes. 2. Análise de normas infraconstitucionais. Ofensa constitucional indireta. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (ARE nº 768.206/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 29/10/13)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente